Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722440-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: EDIONE MONTEIRO DOS SANTOS DA COSTA SAMPAIO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5), manifestar-se sobre eventual não conhecimento da alegação concernente à avaliação médica realizada em 2.6.2022, bem como correspondente emissão de relatório médico com indicação de alta da paciente e a documentação juntada ao id 37070150, id 37070153 e id 37070669, em razão da supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator